Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-44.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002544-44.2018.8.14.0040
APELANTE: MARIA ARLETE SILVA NASCIMENTO

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002544-44.2018.814.0040

APELANTE: MARIA ARLETE SILVA NASCIMENTO

APELADO: VALE S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA APÓS DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO ORGÃO AD QUEM, EM QUE DEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Agravo de Instrumento interposto, com a devida comunicação ao juízo de origem. Sentença proferida após a decisão do Agravo de Instrumento, em que concedeu, monocraticamente, os benefícios da gratuidade.

2. Aplicação do §1º do art. 101 do CPC. Efeito suspensivo provisório. Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia o Magistrado ter exigido o recolhimento das custas, sob pena de cercear a defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição.

3. Recurso conhecido e Provido, para cassar a sentença proferida e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, observando-se a decisão de concessão dos benefícios da justiça gratuita já proferida em sede de Agravo de Instrumento (0803557.68.2018.814.0000). À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
tendo como apelante
MARIA ARLETE SILVA NASCIMENTO
e apelada
VALE S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002544-44.2018.814.0040

APELANT
E: MARIA ARLETE SILVA NASCIMENTO

APELADO: VALE S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
MARIA ARLETE SILVA NASCIMENTO,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada em face de
VALE S.A,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A autora ajuizou a ação acima aludida afirmando que possui imóvel urbano (lote), salientando que a empresa requerida iniciou a construção de uma estrada de ferro próximo ao seu lote, o que desvalorizou o bem adquirido, salientando que vem sofrendo poluição dos ruídos e vibrações, tendo que conviver com a poeira mineral causada pelo minério que será transportado através do ramal ferroviário, e que, após esgotados todos os meios amigáveis, se viu compelida a ingressar com a demanda judicial.

Em despacho inicial (ID 1038022) o magistrado a quo determinou a emenda a inicial, o que foi devidamente cumprido pela autora (ID 1038023).

Em decisão (1038024), o pedido de assistência judiciária gratuita fora indeferido.

A autora, peticionou nos autos (ID 1038024), informando a interposição de Agravo de Instrumento, a fim de atacar a decisão mencionada alhures.

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, face o não recolhimento de custas. (ID 1038027).

A autora peticionou novamente nos autos, a fim de informar ao juízo a quo a decisão favorável nos autos do Agravo de Instrumento interposto por si (ID 1038028), ingressando ainda com embargos de declaração (ID 1038031), ao quais foram conhecidos e rejeitados (ID 1038035).

Inconformada com a sentença,
MARIA ARLETE SILVA NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação (ID 1038032).

Afirma que a sentença merece reforma, sob ao argumento de que teve decisão que lhe foi favorável em sede de Agravo de Instrumento, oportunidade em que fora concedido os benefícios da justiça gratuita.

Aduz ainda a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, merece ser reformada pois conforme se verifica das folhas 20, há uma declaração de hipossuficiência, as folhas 22/23 c 35-39 (doc. INCRA), comprovando que o autora é pequena agricultora, e proprietária apenas de uma área de 27 hectares, nas folhas 32,33 e 34 dos autos de origem contêm relatório e fotos das atividades, da casa e da terra, deixando claro que a autora não pode arcar com as despesas e custas processuais.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões (ID 3939377), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso,
passando a proferir voto
.

M
É
RITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante que a sentença atacada merecer ser anulada, sob o argumento de que o feito não poderia ter sido extinto, uma vez que havia obtido decisão favorável em sede Agravo de Instrumento.

Em análise acurada dos autos, observa-se que a recorrente propôs a ação de indenização por danos morais, asseverando que, ao receber a inicial o juízo a quo, determinou emenda a inicial, constando dentre as determinações ali contidas, que a recorrente comprovasse a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade, o que fora cumprido pela mesma (ID 1038023).

Da leitura do feito, têm-se que, contra a referida decisão, a apelante ingressou com recurso de agravo de instrumento (proc. n. 0803557.68.2018.814.0000), devidamente comunicada a interposição ao magistrado de piso (ID 1038024), oportunidade em que teve provimento monocrático deferido por esta relatora, em 22/05/2018, ou seja, um dia antes da publicação da sentença, que se deu em 23/05/2018, tendo o magistrado a quo sido comunicado da decisão do recurso em 23/05/2018, conforme certidão ID 1038028.

Ocorre que, o magistrado a quo, a despeito da decisão supracitada, prolatou sentença, na data acima mencionada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, face a ausência do recolhimento das custas.

Nesse sentido, o CPC em seu art.101, § 1º, assim determina,
in verbis
:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Como se sabe, a marcha processual da ação originária segue seu curso normal caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, com base no dispositivo supramencionado, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça. É o que a doutrina vem denominando de efeito suspensivo provisório decorrente de Lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira, ipsi literis:

O § 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade.

Desse modo, conclui-se que, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas, vislumbrando a possibilidade de deferimento dos benéficos da justiça gratuita, sob pena de cercear a defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição.

No mais, tem-se que o decisum que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem averiguar o estado de hipossuficiência, fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/99.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM AVERIGUAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE
MERECE

REFORMA.

1. O INTERLOCUTORIO
QUE MANDA

RECOLHER PRIMEIRAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM
OPORTUNIZAR O AGRAVANTE A MOSTRAGEM DE SUA CONDIÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POR ENTENDER QUE O
PEDIDO QUE TEM CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE DE JUIZADO CÍVEL, FERE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
2. Na hipótese dos autos, o Agravante apresentou indícios de hipossuficiência econômica de forma a impossibilitar o pagamento das custas do processo. 3. A teor do que dispe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunço de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que no se verifica no caso em exame. 4. Admita-se que a perícia, será necessária para a quantificaço de sua invalidez.
5. Recurso Conhecido e Provido. (TJPA, DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DECISÃO PROFERIDA NA DATA 20/03/2017, AI 00109054420168140000)

Oportuno salientar também, que o fato de ser a requerente assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça.

Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.

À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16).

Assim, imprescindível a reforma da sentença guerreada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular processamento do feito, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença proferida e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, observando-se a decisão de concessão dos benefícios da justiça gratuita já proferida em sede de Agravo de Instrumento (0803557.68.2018.814.0000).

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/03/2021